Tribunal: CARF
Processo: 16692.724211/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.724211/2015-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.906 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
PADO S A INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/03/2013
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. SALDO NEGATIVO. LIQUIDEZ
E CERTEZA. INCONSISTÊNCIA ENTRE DCOMP E DIPJ.
A inconsistência entre a declaração de compensação do contribuinte e as demais
declarações espontaneamente apresentadas por ele mesmo à Administração
Tributária é razão suficiente para a não homologação da compensação.
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. SALDO NEGATIVO. LIQUIDEZ
E CERTEZA. INCONSISTÊNCIA ENTRE DCOMP E DIPJ. ERRO. PROVA.
O erro no preenchimento da DIPJ pode ser superado no processo tributário, em
homenagem ao princípio da verdade material, apenas quando o recorrente
demonstra, nos autos, por meio de provas, que a realidade fática não é exatamente
o que foi declarado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.905, de 21 de junho de 2023, prolatado
no julgamento do processo 16692.720148/2017-18, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.724211/2015-15
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.906 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.724211/2015-15

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
PADO S.A. INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA, pessoa jurídica já
qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no julgamento da sua
manifestação de inconformidade, interpôs recurso voluntário dirigido a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
O processo trata de declarações de compensação – DCOMP, todas apontando o
direito creditório oriundo em saldo negativo.
A Administração Tributária verificou que o saldo negativo demonstrado nas
DCOMP tinha origem em retenções na fonte, contudo não existia DIRF em que tais retenções
tivessem sido declaradas pelos alegados autores das retenções. Tal constatação deu ensejo à
intimação ao contribuinte, em que foram solicitados os correspondentes comprovantes, bem
como livros e documentos, contábeis e fiscais. Em resposta, o contribuinte apresentou somente
notas fiscais de venda de produtos de vários anos.
A Administração Tributária intimou novamente o contribuinte, agora apontando
de forma específica os documentos que deveriam ser apresentados, mas não obteve resposta
adequada do contribuinte.
Diante da indolência do contribuinte frente às duas referidas intimações, bem
como das evidências da inexistência do direito creditório pleiteado, conforme análise da ECF do
contribuinte, a Administração Tributária emitiu o despacho decisório, pelo qual as DCOMP
foram consideradas não homologadas.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte alega ter sofrido as
retenções na fonte, sendo de responsabilidade da fonte pagadora efetuar os recolhimentos aos
cofres públicos.
A decisão de primeira instância, diante da ausência de qualquer evidência
apresentada pelo manifestante ou contida nos sistemas informatizados da RFB, considerou
improcedente a manifestação de inconformidade.
O recurso voluntário apresentado em seguida traz os argumentos a seguir
sintetizados:
i)
As intimações da fiscalização foram cumpridas, quando foram apresentados
diversos documentos (a exemplo de notas fiscais), que não foram aceitos pela Receita
Federal.
ii)
A fiscalização não concedeu nova oportunidade à recorrente para que pudesse
apresentar outros documentos ou regularizar a apresentação dos mesmos documentos a
fim de que passassem a ser aceitos.
iii)
Em se tratando de crédito decorrente de saldo negativo retido na fonte, as fontes
pagadoras deveriam ter sido intimadas a comprovar as referidas retenções que deram
ensejo ao crédito da recorrente.
iv)
As irregularidades da auditoria tornam necessária a realização de diligência.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.906 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.724211/2015-15

v)
As notas fiscais apresentadas são suficientes para comprovar o direito requerido.
vi)
A recusa das notas fiscais apresentadas configura cerceamento de defesa do
contribuinte.
vii)
O erro no preenchimento de sua DIPJ pode ser superado pela análise de outros
documentos.
O recorrente apresentou nova petição a título de recurso voluntário, mas com
idêntico conteúdo ao da petição supracitada.
Mais recentemente, o recorrente apresentou nova petição, por meio da qual
informa o trânsito em julgado da decisão judicial na Apelação no 0027863-33.2009.4.01.3400,
pela qual foi determinada a anulação do “lançamento do crédito tributário com a inclusão do
ICMS no Pis/Cofins”, bem como requer que “o crédito tributário seja integralmente exonerado”.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e analisados no voto que se segue.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 13/01/2021
(fls. 190) e seu recurso voluntário foi apresentado em 30/09/2020 (fls. 191),
portanto antes mesmo da ciência formal da decisão. Assim, o recurso deve ser
considerado tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
pelo que passo a conhecê-lo.
As DCOMP em tela apontam direito creditório oriundo em saldo negativo de
CSLL do segundo trimestre de 2014, no valor de R$ 1.500.000,00, com origem
em retenções na fonte, conforme demonstrado na DCOMP no
05371.61849.271115.1.7.03-7365 (fls. 8).
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a
seguir apresentados e apreciados, na ordem em que foram oferecidos na petição
do recurso.
Diligência – princípio da verdade material
O recorrente requer a realização de diligência para que seja suprida a deficiência
da auditoria fiscal, assim descrita (fls. 195):
6. No caso em questão, ao cumprir as intimações da fiscalização, a recorrente
apresentou diversos documentos (a exemplo de notas fiscais), que não foram
aceitos pela Receita Federal.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.906 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.724211/2015-15

7. Ocorre que além de não aceitar os referidos documentos, o agente fiscal não
concedeu nova oportunidade à recorrente para que pudesse apresentar outros
documentos, ou regularizar a apresentação dos mesmos documentos a fim de que
passassem a ser aceitos.
8. E o que é pior. Em se tratando de crédito decorrente de saldo negativo de
CSLL retido na fonte, as fontes pagadoras deveriam ter sido intimadas a
comprovar as referidas retenções que deram ensejo ao crédito da recorrente.
Entendo que as alegadas deficiências apontadas pelo recorrente não possuem
procedência, pelas seguintes razões.
As referidas notas fiscais não foram aceitas pela fiscalização, de forma
fundamentada, conforme o seguinte excerto do despacho decisório (fls. 141):
6. O contribuinte foi intimado a apresentar os Informes desses rendimentos em
08 de março de 2017 em seu Domicilio Tributário Eletrônico, que foi aberto em
10 de março de 2017, considerado a data da ciência da intimação. Até a presente
data o contribuinte apresentou somente notas fiscais de venda de produtos de
vários anos, que não foram aceitos e esclarecendo ao contribuinte para que
fossem apresentados somente os documentos referentes ao período da DCOMP
em questão, ou seja do 2o trimestre de 2012 e que fossem acompanhadas de uma
carta resposta à ultimação com a explicação do que foi respondido e a relação
dos documentos com os nomes dos signatários e respectivos documentos que
comprovem a qualificação dos outorgantes e outorgados dos mesmos.
O contribuinte foi intimado para apresentar os informes de rendimentos
correspondentes às retenções na fonte que alegou ter sofrido, mas apresentou
apenas notas fiscais. Notas fiscais, isoladamente, não são suficientes para
comprovar a existência de retenção na fonte de tributos, principalmente se essas
notas fiscais dizem respeito a períodos de apuração diversos daquele em análise.
Assim, entendo que o procedimento da fiscalização está correto.
Não é verdade a afirmação de que o contribuinte não teve nova oportunidade
para apresentar os comprovantes de rendimentos necessários, considerando o
termo de intimação de fls. 25. Ademais, o contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade e o presente recurso voluntário sem nunca ter apresentado
um documento sequer tendente a comprovar as referidas retenções.
Por fim, a Administração Tributária não pode ser compelida a intimar as
alegadas fontes pagadoras a comprovar as retenções que o contribuinte diz ter
sofrido. Tratando-se de direito creditório arguido pelo contribuinte, cabe a ele
demonstrar a liquidez e certeza do alegado direito, nos termos do artigo 16, III,
do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Chegando ao presente momento processual sem que o requerente tenha
demonstrado minimamente o alegado direito, bem como pela inexistência de
qualquer traço do alegado direito nas declarações das fontes pagadoras
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.906 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.724211/2015-15

apontadas e na própria declaração do Imposto de Renda do contribuinte, não
vislumbro dúvida da improcedência desse direito, pelo que a aventada
diligência é desnecessária, devendo ser indeferida.
Direito de crédito – comprovação – cerceamento de defesa - nulidade
O recorrente afirma que teve o seu direito de defesa cerceado pela fiscalização
nas seguintes situações: (i) a fiscalização não intimou a fonte pagadora para
comprovar as retenções sofridas pelo contribuinte; (ii) o contribuinte atendeu a
todas as intimações da fiscalização, mas esta recusou os documentos
apresentados e não os juntou aos autos; (iii) as notas fiscais apresentadas são
suficientes para comprovar o direito requerido.
Entendo que nenhuma das reclamações do recorrente nessa quadra possui
procedência.
Conforme já foi apontado no item anterior desse voto, a Administração
Tributária não pode ser compelida a intimar as alegadas fontes pagadoras a
comprovar as retenções que o contribuinte diz ter sofrido. Tratando-se de direito
creditório arguido pelo contribuinte, cabe a ele demonstrar a liquidez e certeza
do alegado direito, nos termos do artigo 16, III, do Decreto no 70.235/1972. No
caso de alguma fonte pagadora deixar de emitir o correspondente comprovante
de rendimentos, o contribuinte pode demonstrar o seu direito apresentando um
conjunto coerente de evidências que comprovem a contratação do serviço, o seu
preço e o seu pagamento.
O contribuinte, apesar de intimado, não apresentou a sua contabilidade, não
apresentou qualquer contrato e não apresentou qualquer comprovante de
movimentação financeira, limitando-se a apresentar apenas algumas notas
fiscais. Apesar de o recorrente afirmar que entregou outros documentos, ele não
esclarece que documentos seriam esses e não há qualquer registro de tais
documentos nos autos.
Com isso, a Administração Tributária foi forçada a apreciar as DCOMP a partir
das referidas notas fiscais. Contudo, notas fiscais, isoladamente, não são
suficientes para comprovar a existência de retenção na fonte de tributos,
principalmente se essas notas fiscais dizem respeito a períodos de apuração
diversos daquele em análise, como é o caso.
Adicionalmente, deve ser destacado que o contribuinte, até o presente momento
processual, não apresentou qualquer outra evidência do seu direito,
demonstrando que, na verdade, não há aqui cerceamento de direito de defesa,
mas sim uma patente indolência do contribuinte para exercer esse direito.
Portanto, afasto a presente alegação de nulidade.
DIPJ e DCOMP – erro de preenchimento
O recorrente repisa a importância da análise das notas fiscais que entregou à
fiscalização, mas essa questão já foi apreciada anteriormente nesse voto.
Adicionalmente, o recorrente afirma que errou no preenchimento de sua DIPJ,
uma vez que esta não aponta saldo negativo de CSLL, conforme requerido nas
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.906 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.724211/2015-15

presentes DCOMP, contudo esse erro pode ser superado pela análise de outros
documentos.
A superação de erro no preenchimento de declaração ao Fisco é possível
mediante a devida comprovação do erro do declarante, nos termos do artigo 147
do CTN, verbis:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Na espécie, o recorrente alega erro na sua DIPJ, afirmando que possui saldo
negativo de CSLL suficiente para quitar os tributos que pretende compensar.
Para tanto, é necessário que comprove o alegado erro.
Conforme já foi reiteradamente afirmado, o contribuinte apresentou, como
prova, apenas algumas notas fiscais, as quais não são suficientes para
comprovar o erro alegado.
Com isso, afasto a presente alegação.
Processo judicial
O recorrente apresentou a petição de fls. 224, aditando o seu recurso voluntário.
Nessa petição, informa o trânsito em julgado da decisão judicial na Apelação no
0027863-33.2009.4.01.3400. Conforme o documento que acompanha a referida
petição (fls. 233), a apontada decisão tem o seguinte dispositivo:
2. Mérito. O STF no RE/RG 574.706-PR, r. Ministra Cármen Lúcia, Plenário em
15.03.2017 fixou a seguinte tese de observância obrigatória (CPC, art. 927/III):
"o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS".
[...]
4. Diante disso, como qualquer outro ato administrativo, o lançamento do
crédito tributário com a inclusão do ICMS no Pis/Cofins deve ser anulado por
"ilegalidade do objeto" - conforme pedido na petição inicial.
5. Compensação. A compensação observará a lei vigente na época de sua
efetivação (limites percentuais, os tributos compensáveis etc), depois do trânsito
em julgado (REsp repetitivo 1.164.452-MG, r. Ministro Teori Albino Zavaski, 1a
Seção/STJ em 25.08.2010).
Verifico que a apontada decisão judicial não alcança o presente feito, o qual
trata de compensação de tributos, cujo alegado direito de crédito teria origem
em saldo negativo de CSLL. Não há cabimento em se falar de lançamento
tributário de PIS/Cofins no presente feito.
É certo que a DCOMP em tela foi apresentada para quitar débitos de PIS e
Cofins. Contudo, estes não foram levantados pela fiscalização, em lançamento
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.906 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.724211/2015-15

tributário, mas sim pelo próprio contribuinte, em procedimento facultativo e
espontâneo. Ademais, diga-se apenas de passagem, ainda que o contribuinte
tivesse requerido a revisão dos débitos por ele apontados, isso não teria o efeito
de fazer surgir o direito de crédito sabidamente inexistente. Em outras palavras,
independentemente do valor dos débitos a quitar, a compensação não pode ser
homologada em razão da inexistência do crédito que seria utilizado na
compensação.
A falta de congruência entre o objeto do presente processo e a decisão judicial
apontada exige o afastamento do presente argumento do recorrente.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 247
DF CARF MF
Original